Tribunal: CARF
Processo: 10530.723760/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723760/2012-04
ACÓRDÃO
3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HORA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2009
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida, até o
advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
Trata o processo de contestação contra Auto de Infração de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, que exige R$ 79.669.21 de
contribuição, R$ 59.751,92 de multa de ofício, além dos encargos legais; e Auto de
Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, que exige R$ 17.312,59 de
contribuição, R$ 12.984,45 de multa de ofício, além dos encargos legais; por
insuficiência de recolhimento das contribuições no sistema de não cumulatividade.
Segundo o Relatório de Diligência Fiscal, emitido pela DRF em Feira de
Santana/BA, o procedimento fiscal teve por objetivo apuração de créditos
relacionados ao PIS e à Cofins, dos períodos de janeiro/2005 a setembro/2009,
constantes em Pedidos de Ressarcimentos transmitidos, tendo sido apurado
insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, nos
períodos de 10/2008 a 01/2009 e de 04/2009 a 09/2009, bem como glosa de
créditos de aquisição no mercado interno constituídos indevidamente nos
períodos de 10/2008 a 09/2009. O enquadramento legal dado consta das peças
básicas e tiveram a seguinte motivação:
a) no período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, a venda de álcool anidro
não poderia gerar crédito da contribuição (art. 3o, I, “a”, combinado com o art. 1o,
§ 3o, IV, todos da Lei no 10.833, de 2003), uma vez que a tributação dessa venda
figurava entre o regime cumulativo de apuração (art. 8o, VII, “a”, da Lei no 10.637,
de 2002, e art. 10, VII, “a”, da Lei no 10.833, de 2003, combinados com o art. 3o, §
7o da Lei no 10.637, de 2002); b) para o período de outubro de 2008 a setembro
de 2009, objeto do lançamento, em razão da mudança da legislação ocorrida
pelos arts. 7o e 42 da Lei no 11.727, de 2008, as receitas decorrentes da venda de
álcool anidro e álcool hidratado sujeitavam-se ao regime não cumulativo das
contribuições ao PIS e à Cofins, mas foi excepcionado da regra geral de
aproveitamento de créditos a aquisição de álcool, para revenda, inclusive para
fins carburantes (arts. 2o, § 1o-A das Leis nos 10.637 e 10.833, combinado com os
arts. 3o, I, “b”, das mesmas Leis); exceção se fez nas compras do distribuidor de
outros distribuidores, fazendo, nesse caso, jus a créditos do PIS e da Cofins nas
aquisições de álcool para revenda (alteração trazida pelo art. 5o, §§ 13 e 16, da Lei
no 9.718, de 1998). O crédito relativo às aquisições assim comprovadas foi
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
3
considerado pela autoridade fiscal, que recompôs o Dacon a partir de outubro de
2008 (período em que seria possível o aproveitamento do crédito).
Inconformada com a exigência, a interessada apresentou Impugnação, em
08/03/2013, por meio de seu representante legal, suscitando inicialmente a
nulidade do auto de infração, uma que vez foi notificada do auto de infração em
08/01/2013, mas em 07/02/2013 a empresa foi comunicada, via telefone, que o
prazo para impugnação seria reaberto, uma vez estavam sendo encaminhados via
sedex novo auto de infração, planilha de recomposição das aquisições e dos
Dacon e Relatório Fiscal. Ocorre que, nos termos do art. 906 do RIR/2011,
segundo expõe, a revisão do lançamento com reexame de exercício já fiscalizado,
sem a autorização do Delegado da Receita Federal, acarreta a nulidade do auto de
infração.
Contesta a capitulação da multa de ofício de 75%, quando a seu ver seria o caso
de aplicação da multa de mora de 20%, uma vez que não operou qualquer
sonegação e que não houve omissão de receita, mas sim uma defasagem entre os
pagamentos parciais em comparativo com o devido. Aliado a isso, ressalta que os
elementos contábeis que quantificaram a autuação foram obtidos da própria
contabilidade da autuada espontaneamente exibida.
No mérito, faz um breve histórico da legislação regente das contribuições ao PIS e
à Cofins, mais especificamente quanto à tributação dos combustíveis e das vendas
de álcool para fins carburantes. Após, salienta que a glosa de aquisição no
mercado interno constituído indevidamente, sob a alegação de que só existe o
direito ao crédito quando o distribuidor adquire o produto de outro distribuidor,
já que ela é distribuidora, não tem amparo legal. Destaca que o § 13 do art. 7o da
Lei no 11.727, de 2008, permite descontar créditos relativos à aquisição do
produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor, e o § 14
ratifica que esses créditos correspondem ao PIS e à Cofins devidos pelo vendedor
em decorrência da operação. Fala ainda sobre princípio da tipicidade cerrada, que
impõe o perfeito e inequívoco enquadramento do fato à norma e, por fim, alega a
ilegalidade da Taxa Selic.

Posteriormente foi proferido o acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2008 a 30/09/2009 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DO
AUTO DE INFRAÇÃO E ANEXOS.
O encaminhamento a posteriori do próprio auto de infração e das planilhas,
relatórios e anexos que constituíram a peça básica da autuação, não contraria a
legislação de regência e tampouco cerceia o direito de defesa da autuada ou
prejudica o conhecimento da infração que lhe foi imposta, ainda mais porque a
contribuinte teve a contagem de seu prazo de 30 (trinta) dias para contestação
iniciados após a ciência desses documentos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
4
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic e multa de
ofício por expressa previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA
REVENDA.
Na apuração da Cofins não-cumulativa, podem ser descontados créditos relativos
ao álcool hidratado para revenda quando adquiridos de produtor, importador ou
distribuidor por outro produtor, importador ou distribuidor, sendo o crédito
correspondente ao valor da contribuição devida pelo vendedor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2008 a
30/09/2009 NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA
REVENDA.
Na apuração Do PIS/Pasep não-cumulativo, podem ser descontados créditos
relativos ao álcool hidratado para revenda quando adquiridos de produtor,
importador ou distribuidor por outro produtor, importador ou distribuidor, sendo
o crédito correspondente ao valor da contribuição devida pelo vendedor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresentou seu recurso voluntário, querendo reforma
referente ao crédito oriundo da aquisição para fins de revenda de álcool anidro e hidratado total
decorrente do PIS/COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
5
2
MÉRITO
Alega a contribuinte o seu direito ao crédito de PIS/COFINS pelo regime não
cumulativo, derivado da aquisição para fins de revenda de álcool carburante, contudo, não assiste
razão a contribuinte.
Não assiste razão à recorrente.
Adoto como minha razão de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99) o trecho
correspondente do voto condutor da decisão recorrida, da lavra do i. julgador Heldon José Lobo
Teixeira, que enfrentou todos os argumentos de defesa apresentados:
“(. . .)
A questão controvertida, portanto, centra-se na possibilidade do creditamento das
contribuições ao PIS e à Cofins sobre a aquisição de álcool anidro utilizado na
composição da gasolina “C”. Segundo a Cláusula Quinta do Contrato Social, o objeto
social da contribuinte é o comércio atacadista de distribuição de combustíveis líquidos
derivados de petróleo, álcool combustível, aditivos e óleo lubrificante, bem como sua
importação. Para uma análise adequada do litígio, é importante determinar, ainda que de
forma suscinta, a forma de tributação incidente sobre essa atividade econômica, mais
especificamente em relação ao álcool anidro, objeto da divergência.
Pois bem, até o advento da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que instituíram a sistemática da não-cumulatividade
para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins, respectivamente, as receitas
decorrentes das vendas de álcool para fins carburantes (e também das vendas de gasolina,
óleo diesel, gás liquefeito de petróleo – GLP) mantiveram-se no regime da
cumulatividade, sujeitando-se ao disposto nos arts. 2o (produtores – usinas), 5o e 6o
(distribuidores) da Lei no 9.718, de 1998, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.990,
de 2000.
Contudo, com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, em seus arts. 21 e
37, houve alteração nos dispositivos das Leis nos 10.637 e 10.833, retirando a proibição
de creditamento em relação aos produtos elencados no inciso IV do § 3o do art. 1o
daquelas Leis, restringindo a vedação exclusivamente para as operações de “venda de
álcool para fins carburantes”, que continuaram no regime da cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem o conseqüente aproveitamento de
créditos.
Por sua vez, a Lei no 11.727, de 2008 (conversão da MP no 413, de 2008), fixou
novos parâmetros em relação à tributação do álcool, incluindo-o na não-cumulatividade e
estabelecendo uma tributação concentrada no distribuidor, concomitante com uma menor
tributação no produtor ou importador (redação dada pela Lei no 11.727 ao art. 5o da Lei no
9.718, de 1998, que também alterou o art. 3o, I, “b”, das Leis nos 10.637 e 10.833). As
vedações ao direito de crédito permaneceram em relação à aquisição de bens para revenda
dos produtos constantes no § 1o do art. 2o das mesmas Leis nos 10.637 e 10.833
(tributação monofásica) e estendendo a vedação também ao álcool, no § 1o-A desse
mesmo art. 2o, que foi acrescentado pela Lei no 11.727. Entretanto, a mesma Lei no
11.727, de 2008, ao acrescentar o § 13 ao art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, estabeleceu
uma exceção quanto à vedação aos créditos na aquisição de álcool por produtor,
importador ou distribuidor de outro produtor, importador ou distribuidor. Para esses
casos, a vedação de crédito aos produtos monofásicos adquiridos para revenda de acordo
com o § 16 acrescido ao art. 5o da Lei no 9.718 e pela também Lei no 11.727.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
6
Tendo em vista a sistemática adotada para o aproveitamento ou, na maioria das
situações, o não aproveitamento do crédito na aquisição de álcool é que a interessada
direciona sua argumentação no sentido de que a restrição de creditamento refere-se aos
produtos adquiridos para revenda, mas, no seu caso, na qualidade de distribuidora, o
álcool anidro não é revendido, mas utilizado como componente na gasolina “C”.
Para análise nessa linha de raciocínio, convém destacar a definição dos elementos
da cadeia produtiva da gasolina e suas correntes e do álcool hidratado:
- Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC): Produzido no País ou importado
pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, sendo obtido, no Brasil, pelo
processo de fermentação do caldo da cana-de-açúcar. O AEAC também é utilizado para
mistura com a gasolina A, especificada pela Portaria ANP no 309/01, para produção da
gasolina tipo C.
- Gasolina Automotiva Tipo A: É a gasolina produzida pelas refinarias de
petróleo, isenta de álcool, e entregue diretamente às companhias distribuidoras. Esta
gasolina constitui-se basicamente de uma mistura de naftas numa proporção que enquadre
o produto na especificação prevista, sendo a base da gasolina disponível nos postos
revendedores.
Gasolina Automotiva Tipo C: É a gasolina comum que se encontra disponível no
mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e utilizada em geral pelos
veículos automotores. A gasolina C é preparada pelas companhias distribuidoras que
adicionam álcool etílico anidro à gasolina tipo A, nos termos das normas ditadas pela
ANP.
O art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituíram o regime de incidência não
cumulativa dessas contribuições, estabelecem a forma de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis
e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004). (Destacou-se).
Especificamente quanto aos bens e serviços utilizados como insumos na produção
ou fabricação de bens destinados à venda (inciso II do art. 3o), a que se refere a
interessada, há de se observar que o § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de
2004, define o termo “insumo“, para fins de obter o direito ao crédito no sistema da não
cumulatividade, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, quando utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
No caso, é evidente que a distribuidora não fabrica ou produz bens, de forma que
possa considerar, para efeitos tributários, o álcool anidro e a gasolina “A” como insumo
do produto, a gasolina “C”, destinado à venda. Diferentemente de produzir, a
distribuidora apenas realiza a mistura da gasolina “A” com o álcool etílico anidro, para
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
7
obtenção da gasolina “C”, em atendimento às normas baixadas pela Agência Nacional do
Petróleo, que define essa mistura em sua Portaria no 309, de 2001, artigo 2o, in verbis:
Art. 2o Para efeitos desta Portaria as gasolinas automotivas classificam-se em:
(.....)
II - gasolina C - é aquela constituída de gasolina A e álcool etílico anidro
combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor e que
atenda ao Regulamento Técnico.
O produto continua sendo gasolina desde o momento em que é vendido pela
refinaria até sua venda pela distribuidora; esta apenas adiciona álcool etílico anidro à
gasolina, para a obtenção de um tipo específico do produto: gasolina “C”. Nesse ponto,
vale observar que na própria Portaria CNP-DIRAB no 209, de 11/06/1981, do Presidente
do Conselho Nacional do Petróleo, transcrita pela interessada, ao estabelecer o Método de
Ensaio para verificação do teor do álcool anidro carburante existente na gasolina
automotiva, sempre faz referência à “mistura de álcool anidro gasolina” ou “mistura
álcool-gasolina automotivo tipo ‘A’”, demonstrando tratar-se simplesmente de uma
mistura e não um novo produto elaborado a partir dos insumos: álcool-gasolina.
Portanto, não se cogitando tratar-se de insumo, tanto em relação à gasolina “A” quanto ao
álcool anidro carburante, não há que se falar em direito a crédito dos bens assim
adquiridos.
Esse é o entendimento que norteia a legislação tributária. Senão veja-se. O inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação anterior ao período do pedido em
análise, determinava que seria igual a zero a alíquota da contribuição para o PIS/Cofins
incidente sobre a receita bruta auferida por distribuidores decorrente da venda de álcool
para fins carburantes, quando adicionado à gasolina. Portanto, o álcool etílico anidro
era tratado como um produto vendido pela distribuidora, sujeito à alíquota zero e não um
insumo.
Além do mais, é sabido que, pela lógica tributária inerente ao PIS/Pasep e à Cofins
incidente sobre os produtos com tributação concentrada, as alíquotas são diferenciadas de
acordo com o papel do contribuinte na cadeia de produção e comercialização do produto.
Como visto, no caso da gasolina e suas correntes a tributação ficou concentrada no
produtor (refinaria) e importador, aplicando-se ao distribuidor e ao varejista a alíquota
zero. Caso viesse a ser acatada a tese da interessada de produção da gasolina “C”,
considerando a gasolina “A” e o álcool anidro como insumos, a mesma não seria
considerada distribuidora, mas fabricante do produto, o que remeteria à imposição sobre
suas receitas das alíquotas de 5,08% para o PIS e de 23,44% para a Cofins. No entanto,
isso não ocorre, pois as receitas advindas dessas vendas estão sujeitas à alíquota zero.
Portanto, a adição de álcool anidro à gasolina “A” feita pela contribuinte e por
todas as demais distribuidoras, para obtenção da gasolina C, que é por elas vendida e
posteriormente comercializada pelos varejistas (postos de gasolina) não é considerada,
para fins de apuração das contribuições do PIS e da Cofins, fabricação ou produção de
bem ou produto. Por conseguinte, não se permite a caracterização como insumo do álcool
anidro a ela agregado, restando afastada a possibilidade do creditamento nas suas
aquisições.
Por fim, vale lembrar o contido no § 15 do art. 5o da Lei no 9.718, de 1997, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.727, de 2008, que remeteu ao Poder Executivo a
regulamentação da apuração de créditos sobre a aquisição de álcool anidro para adição à
gasolina, resultando na publicação do Decreto no 6.573, de 19/09/2008, que em seu art. 3o
determinou, a partir de outubro de 2008, os valores a serem creditados por metro cúbico
de álcool adquirido para ser adicionado à gasolina, admitindo-se o crédito, nesse caso,
seja a compra realizada de produtor, seja a compra feita de outro distribuidor:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
8
Art. 3o No caso da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, os valores
dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o § 15 do art.
5o da Lei no 9.718, de 1998, ficam estabelecidos, respectivamente, em:
I - R$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e
nove centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por produtor ou
importador; e II - R$ 16,07 (dezesseis reais e sete centavos) e R$ 73,93 (setenta e três
reais e noventa e três centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada
por distribuidor.
Diante do que restou exposto, é de se manter o entendimento dado no Relatório de
Diligência Fiscal, que serviu de base para as decisões contidas nos Despachos Decisórios
emitidos, em relação aos pedidos de ressarcimentos, cumulados com declarações de
compensação, do 1o trimestre de 2005 ao 3o trimestre de 2009, relativamente às
contribuições do PIS e da Cofins, nos seguintes termos:
- no período de janeiro de 2005 a setembro de 2008, as aquisições, as quais
respaldaram o crédito pleiteado pela contribuinte, não eram passíveis de creditamento da
contribuição, por expressa vedação legal; e
- no período de outubro de 2008 a setembro de 2009, a contribuinte faz jus a
créditos do PIS e da Cofins nas aquisições de álcool para revenda, entretanto, apenas das
compras provenientes de outros distribuidores, que resulta num crédito de PIS de R$
4.633,78 e de Cofins de de R$ 21.307,14, no 1o trimestre de 2009.
Veja-se que a partir da legislação de regência e com base na planilha apresentada
pela contribuinte foi realizada a recomposição dos créditos, a partir de outubro de 2008,
período em que seria admitido o seu aproveitamento, considerando como passíveis de
creditamento apenas as aquisições realizadas com outro distribuidor, já que a contribuinte
também é distribuidora. Dos valores assim obtidos houve a recomposição do Dacon, com
o aproveitamento de ofício de valores para o PIS e para a Cofins. Esta recomposição de
valores está detalhada nas Tabelas 1 a 3 do Relatório de Diligência Fiscal, bem como nas
planilhas retificadas e Dacon reconstituídos, que, consoante consta do referido Relatório,
foram acostados ao PAF no 10530.722106-2012-75.
(. . .)”
No âmbito do CARF, há diversas decisões neste mesmo sentido, tais como:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a
zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser
possível o creditamento. (Acórdão no 9303-010.327, de 17/06/20)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723760/2012-04
9
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a
zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser
possível o creditamento. (Acórdão no 3401-008.704, de 28/01/21)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso
II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a
zero a alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser
possível o creditamento. (Acórdão no 3402-007.717, de 22/09/20)
Em suma, nego provimento aos argumentos.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 216
DF CARF MF
Original